Tribunal: TJBA
Processo: 8071253-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8071253-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OLIVEIRA BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA EMBARGADO: JOSIMEIRE DE BRITO ALVES Advogado(s): CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, PATRICIA SILVA BEZERRA, EDMUNDO WALLY AFONSO OLIVEIRA, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros em contrato de financiamento de veículo, determinando a sua substituição pela capitalização mensal e o consequente afastamento da mora. O embargante alega omissão no julgado quanto à competência do Conselho Monetário Nacional e à legislação que autoriza a capitalização de juros, bem como suscita a necessidade de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se é cabível a rediscussão da matéria decidida por meio de embargos de declaração, inclusive quanto à tese de plena validade da capitalização diária fundamentada em normas do Sistema Financeiro Nacional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando que, embora a capitalização de juros seja permitida às instituições financeiras em periodicidade inferior à anual, a modalidade diária exige a informação clara e expressa da respectiva taxa diária no instrumento contratual, sob pena de violação aos deveres de transparência e informação previstos nos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o acerto da decisão colegiada que considerou a abusividade do encargo em face da deficiência informativa, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios. 6. As teses relativas à competência do Conselho Monetário Nacional e à autorização legislativa para capitalização (MP 2.170-36/2001 e Lei 10.931/2004) foram indiretamente enfrentadas ao se reconhecer que tais normas não autorizam o descumprimento dos preceitos de ordem pública do microssistema consumerista. 7. O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato bancário configura vício de informação que invalida a incidência da capitalização composta em periodicidade diária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8071253-20.2025.8.05.0001, sendo Embargante Banco Itaú S/A e Embargada Josimeire de Brito Alves Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator